Tribunal: TJSP
Processo: 1004774-21.2023.8.26.0529
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
VOTO No 28231

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA EMBARGADA/RÉ – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 54 DO C. STJ – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, OU SEJA, DESDE A INCLUSÃO INDEVIDA DO DÉBITO

Ementa:

VOTO No 28231

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DA EMBARGADA/RÉ – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 54 DO C. STJ – JUROS DE MORA QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DO EVENTO DANOSO, OU SEJA, DESDE A INCLUSÃO INDEVIDA DO DÉBITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES.

Embargos de declaração acolhidos.